Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-37.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000141-37.2024.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COOPERATIVA, EFEITOS]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ERIEL FABIAN DA SILVA - CPF: 017.191.191-12 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PRINCÍPIO DA LIVRE ADESÃO. LIMITAÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ESTUDO DIMENSIONAL. PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA ASSOCIATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a admissão compulsória de médico especialista nos quadros de cooperativa de trabalho médico, sob fundamento de violação ao princípio da livre adesão cooperativista.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da livre adesão em cooperativas médicas confere direito subjetivo irrestrito ao ingresso de profissional qualificado ou se pode ser limitado por impossibilidade técnica de prestação de serviços, aferida mediante critérios objetivos e previsão estatutária.

III. Razões de decidir

3. O princípio da livre adesão, previsto na Lei no 5.764/1971, não possui caráter absoluto, sendo expressamente limitado pela impossibilidade técnica de prestação de serviços, a qual abrange não apenas a qualificação individual do profissional, mas também a capacidade estrutural, operacional e econômico-financeira da cooperativa.

4. O Estatuto Social da cooperativa pode estabelecer critérios objetivos de admissão, inclusive exigência de prévia aprovação em processo seletivo público, desde que pautados em critérios impessoais e técnicos, como instrumento legítimo de preservação do equilíbrio assistencial e financeiro.

5. Demonstrada, por meio de estudo técnico dimensional, a ausência de demanda assistencial para a especialidade pretendida, revela-se legítima a recusa de ingresso, inexistindo direito subjetivo à admissão compulsória.

6. A impugnação genérica do estudo técnico, desacompanhada de prova pericial ou elemento técnico idôneo em sentido contrário, não afasta sua presunção de legitimidade.

7. A intervenção judicial para determinar a admissão de cooperado, sem observância das regras estatutárias e sem demonstração de ilegalidade, configura indevida ingerência na autonomia das entidades associativas, assegurada pela Constituição Federal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a limitação objetiva de vagas e a exigência de processo seletivo para ingresso em cooperativas médicas, em compatibilidade com o princípio da livre adesão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1.O princípio da livre adesão em cooperativas não confere direito subjetivo absoluto ao ingresso, sendo legítima sua limitação por impossibilidade técnica de prestação de serviços devidamente demonstrada. 2. É lícita a exigência de aprovação em processo seletivo e a limitação objetiva de vagas em cooperativas médicas, desde que fundadas em critérios técnicos e impessoais. 3. A admissão compulsória de cooperado por decisão judicial configura indevida interferência na autonomia associativa quando inexistente ilegalidade nos critérios adotados pela cooperativa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XVII e XVIII; Lei no 5.764/1971,
arts
. 4o, I, 21 e 29; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.261.243/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp no 1.901.911/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 24.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movido por
ERIEL FABIAN DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos para obrigar a cooperativa a admitir permanentemente o requerente como associado.

O processo teve origem na pretensão do apelado, médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, de ingressar nos quadros da cooperativa apelante. Segundo consta da inicial, o autor tentou se associar à cooperativa desde outubro de 2022, mas teve seu requerimento de cooperação recusado sob a alegação de necessidade de aguardar abertura de novo edital de processo seletivo e vagas para sua especialidade. O magistrado de primeiro grau entendeu haver violação ao princípio da livre adesão, conhecido como "portas abertas", e deferiu tutela de urgência determinando a admissão do requerente no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

A sentença recorrida fundamentou-se na interpretação dos artigos 4o, inciso I, e 29 da Lei no 5.764/1971, concluindo que a impossibilidade técnica prevista na legislação cooperativista se referee exclusivamente à capacitação profissional do candidato, não se relacionando com alegações de excesso do número de cooperados. O juízo de origem considerou que o autor demonstrou sua qualificação técnica e que a cooperativa não apresentou qualquer impugnação quanto à sua capacidade técnica, determinando assim a procedência dos pedidos.

Em suas razões recursais (id. 356332449), alega a recorrente que a sentença incorreu em interpretação ampliativa e equivocada da legislação cooperativista, merecendo reforma integral. Sustenta preliminarmente a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que estão configurados os requisitos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a probabilidade de provimento decorre da divergência entre a sentença e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização do princípio da porta aberta nas cooperativas médicas. Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, sustenta que a admissão judicial compulsória não produz efeitos meramente patrimoniais reversíveis, pois uma vez integrado ao quadro social, o apelado passará a exercer direitos políticos internos, participar de assembleias, votar e ser votado, integrar a estrutura operacional da cooperativa e influenciar decisões estratégicas.

No mérito, a apelante argumenta que o princípio das portas abertas não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com a impossibilidade técnica de prestação de serviços prevista no artigo 4o, inciso I, da Lei no 5.764/71. Sustenta que a interpretação adotada pelo juízo de origem restringiu indevidamente a impossibilidade técnica exclusivamente à incapacidade profissional do candidato, ignorando que tal conceito abrange a capacidade estrutural, econômica e operacional da cooperativa. Defende que a negativa de ingresso não pode se dar apenas por presunções sobre suficiência numérica, mas que estudos técnicos de viabilidade são necessários, e que atingida a capacidade máxima de prestação de serviços por critérios objetivos e verossímeis, é admissível a recusa de novos associados.

A recorrente enfatiza sua autonomia como cooperativa e a vedação à intervenção judicial em atos internos, argumentando que a Constituição Federal assegura a liberdade de associação e a autonomia das entidades associativas. Sustenta que seu Estatuto Social estabelece critérios objetivos para admissão de novos cooperados, incluindo processo seletivo público, análise técnica dimensional e abertura de vagas conforme necessidade apurada. Alega que ao determinar a admissão compulsória sem abertura de vaga e sem submissão ao processo seletivo correspondente à especialidade pretendida, a sentença substituiu o juízo técnico da cooperativa por decisão judicial, invadindo esfera de deliberação interna.

Quanto à impossibilidade técnica demonstrada pelo estudo dimensional, a apelante argumenta que juntou aos autos estudo técnico elaborado com base em dados objetivos de produção assistencial, número de beneficiários ativos, volume de consultas realizadas, taxa de ocupação da especialidade, distribuição geográfica dos atendimentos e equilíbrio entre oferta e demanda na cidade de Sinop/MT. O estudo concluiu expressamente que não há demanda reprimida na especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço capaz de justificar abertura de nova vaga para cooperação. Sustenta que a impossibilidade técnica não se refere à qualificação individual do médico interessado, mas à capacidade estrutural da cooperativa de absorver novos profissionais sem comprometer a eficiência do sistema assistencial e o equilíbrio econômico-financeiro da entidade.

A recorrente alega ainda que houve inversão indevida do ônus da prova, pois o apelado limitou-se a questionar genericamente a clareza do estudo, sem produzir laudo técnico alternativo ou requerer perícia especializada para demonstrar eventual inconsistência metodológica. Argumenta que atos internos regularmente praticados por sociedade cooperativa gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, especialmente quando amparados por documentação técnica, e que para afastar tal presunção exige-se impugnação específica e prova técnica idônea em sentido contrário.

Como fato superveniente, a apelante informa que após o ajuizamento da ação, no processo seletivo realizado em 2025, o apelado inscreveu-se para a especialidade de Cirurgia Geral em Sinop e não foi aprovado, obtendo nota 52,500 e sendo desclassificado. Sustenta que esse fato é juridicamente relevante e reforça a inexistência de direito subjetivo ao ingresso, demonstrando que o próprio apelado reconheceu a validade do processo seletivo ao dele participar.

Por fim, a recorrente alega comportamento contraditório do apelado e violação à boa-fé objetiva, argumentando que primeiro o apelado pretendeu burlar o sistema afirmando que não se pode exigir processo seletivo ou abertura de vaga técnica, mas depois reconheceu a validade do mesmo sistema ao se inscrever em seleção pública. Sustenta tratar-se de típico caso de
venire
contra
factum

proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Em contrarrazões (id. 356332457), a parte recorrida
ERIEL FABIAN DA SILVA
alegou que a apelante, em flagrante desrespeito ao Poder Judiciário, ainda não cumpriu a tutela de urgência deferida na sentença, fazendo-se necessário o reconhecimento do descumprimento da decisão judicial e a majoração da multa aplicada. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, impugna sua concessão, argumentando que não estão presentes os requisitos ensejadores, pois não há probabilidade de provimento recursal nem risco de dano grave ou de difícil reparação. Sustenta que o prejuízo notório é do apelado, que está impedido de exercer plenamente sua profissão e atender os beneficiários que aguardam sua especialidade, e que o cumprimento da decisão é plenamente reversível.

No mérito, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que foi aplicado corretamente o direito ao caso concreto, baseando-se em prova robusta de sua qualificação e na manifesta ilegalidade da conduta da cooperativa. Sustenta que o princípio da livre adesão não é faculdade da cooperativa, mas pilar do sistema cooperativista previsto no artigo 4o, I da Lei 5.764/71, devendo a limitação ao ingresso de novos associados ser exceção à regra, condicionada à prova cabal da impossibilidade técnica de prestação de serviços. Argumenta que a apelante confunde impossibilidade técnica com conveniência de mercado, não havendo nos autos prova de que a entrada de ao menos um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço colapsaria sua estrutura.

O apelado contesta o argumento sobre sua reprovação no processo seletivo de 2025 para cirurgião geral, alegando que se trata de fato estranho à lide e ao objeto perseguido, muito posterior ao ajuizamento da ação e referente à área distinta de atuação, não havendo que se falar em preclusão ou comportamento contraditório. Sustenta que a especialidade aqui discutida exige competências e registro próprios, sendo certo que fez prova de sua capacitação técnica profissional.

Quanto ao estudo dimensional apresentado pela apelante, o recorrido argumenta que há má-fé na fundamentação do recurso, pois o estudo aponta 0,00% de demanda para a especialidade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, invertendo maliciosamente a realidade, já que a demanda é registrada como zero no sistema da Unimed justamente porque não há nenhum médico cooperado nesta especialidade para realizar os atendimentos e gerar dados. Sustenta que não se pode aceitar que a carência assistencial imposta pela própria apelante seja válida como justificativa para impedir seu ingresso na especialidade.

Por fim, requer o apelado o indeferimento do efeito suspensivo, o desprovimento do recurso de apelação mantendo
incólume
a sentença, e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, em virtude do trabalho adicional desenvolvido.

Preparo devidamente recolhido, no id. 356332448.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO,
OAB/MT 14559-O.

V O T O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

I
nicialmente, faço uma ressalva à manifestação do Doutor Bruno.

Vossa Excelência pontuou, em sua sustentação oral, que a Unimed teria fundamentado a negativa de admissão do autor como associado permanente na suposta inexistência de demanda para a sua especialidade médica, asseverando que tal demanda teria sido comprovada na sequência.

Entretanto, ao revisar detidamente os autos durante a exposição de Vossa Excelência, verifiquei que não foram acostados documentos nesse sentido, nem com a
petição inicial
, nem por ocasião da
impugnação à contestação
.

Dessa forma, caso haja algum equívoco de minha parte, coloco-me à disposição para que o senhor aponte o referido documento em sede de eventuais embargos de declaração.

Na pendência dessa comprovação, sigo na análise da matéria recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso
apelação cível

interposto por
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movido por
ERIEL FABIAN DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos para obrigar a cooperativa a admitir permanentemente o requerente como associado.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

O presente caso versa sobre demanda em que se busca obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, cujo núcleo temático concentra-se no direito cooperativista e na saúde suplementar, especificamente no embate entre o
princípio da livre adesão
, comumente denominado como
porta aberta
, e a
exceção de impossibilidade técnica para o ingresso de novo associado em cooperativa de trabalho médico
. O autor, médico especialista, busca o ingresso compulsório nos quadros da operadora, enquanto a entidade resiste à admissão sob o argumento de ausência de demanda assistencial para a especialidade, amparada em estudo técnico dimensional e na exigência estatutária de prévia aprovação em processo seletivo público.

Do Pedido de Efeito Suspensivo

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela apelante. O artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando demonstrada a probabilidade de provimento e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em exame, verifica-se a presença de ambos os requisitos. A probabilidade de provimento decorre da interpretação equivocada conferida pelo juízo de origem ao princípio da livre adesão cooperativa, desconsiderando a exceção legal da impossibilidade técnica devidamente demonstrada nos autos. O risco de dano grave manifesta-se na admissão compulsória que produz efeitos institucionais irreversíveis, alterando a estrutura organizacional da cooperativa e comprometendo seu planejamento assistencial.

DEFIRO
, portanto, o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da sentença recorrida até o julgamento definitivo da apelação.

Do Alegado Descumprimento da Tutela de Urgência

Nas contrarrazões, o apelado alega que a cooperativa não teria cumprido a tutela de urgência deferida na sentença, requerendo o reconhecimento do descumprimento e a majoração da multa cominatória.

Contudo, tal questão resta prejudicada pela análise de mérito ora realizada. Conforme se demonstrará adiante, a sentença recorrida merece reforma integral, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida. Assim, eventual descumprimento da decisão de primeiro grau torna-se irrelevante diante da reforma do julgado, não subsistindo a obrigação de fazer que fundamentava a imposição da multa.

Ademais, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso suspendeu a exigibilidade da decisão recorrida, afastando a caracterização de descumprimento no período posterior à concessão do efeito.

Prejudicada
, portanto, a análise do pedido de majoração da multa cominatória.

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A Constituição Federal assegura a
liberdade de associação
e a
autonomia das entidades associativas
, vedando a interferência estatal indevida em sua organização interna.

As cooperativas constituem sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, regidas pelos princípios estabelecidos na Lei no 5.764/71. O princípio da livre adesão, consagrado no artigo 4o, inciso I, da lei 5.764/71[1], estabelece que a adesão é voluntária, com
número ilimitado de associados
, ressalvada a
impossibilidade técnica de prestação de serviços.

A interpretação sistemática do dispositivo legal revela que o legislador não consagrou direito subjetivo absoluto ao ingresso em cooperativas. A ressalva da impossibilidade técnica constitui limitação expressa e objetiva ao princípio da livre adesão, não podendo ser desconsiderada ou esvaziada de conteúdo normativo.

O artigo 29 da mesma lei reforça essa compreensão ao estabelecer que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4o, inciso I.

A exegese sistemática da Lei das Cooperativas revela que o art. 21 confere ao Estatuto Social a prerrogativa de fixar as condições de admissão, bem como os direitos e deveres dos associados. Portanto, o estatuto não apenas complementa a lei, mas serve como instrumento de preservação do objeto social, permitindo que a cooperativa selecione membros que possuam a qualificação técnica necessária e que se adequem à sua capacidade operacional.

Logo, dessume-se que, o apelante detém autonomia para limitar suas vagas se as circunstâncias assim exigirem. O Estatuto Social da apelante estabelece
critérios objetivos
para admissão de novos cooperados, incluindo processo seletivo público e análise técnica dimensional.

O Regimento Interno da requerida aponta em seu art. 9o que
“
Artigo 9o -
O ingresso de novos profissionais deve ser determinado pela necessidade estabelecida pelo estatuto no Art. 3o- inciso I, sob avaliação e decisão da Comissão Permanente de Cooperação.”
(id. 356332419 - Pág. 7).

Noutro giro, o Estatuto Social da Cooperativa (id. 356332438), na Seção I – Disposições Gerais, art. 3o: Poderão ingressar na Cooperativa,
salvo impossibilidade técnica de prestação de serviço por parte da UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, todo o profissional médico que exerça sua atividade como profissional autônomo na área de admissão da Cooperativa, (...):

Foi descrito os requisitos para o ingresso, sendo que um deles – item d – aprovação prévia em todo o processo de cooperação em seleção pública de provas e títulos promovido pela Cooperativa:

A
impossibilidade técnica
abrange não apenas a qualificação individual do profissional, mas também a capacidade estrutural, econômica e operacional da cooperativa para absorver novos membros sem comprometer a eficiência do sistema assistencial e o equilíbrio econômico-financeiro da entidade, como descrito no Estatuto nos
arts
. 5o e 8°:

Nesse contexto, é evidente que cooperativas médicas que atuam como operadoras de planos de saúde devem manter proporcionalidade técnica entre o número de cooperados e a carteira de beneficiários, observando critérios atuariais e de sustentabilidade do sistema. A ampliação indiscriminada do quadro social pode gerar subutilização profissional, aumento de custos fixos, distorções remuneratórias e comprometimento da qualidade assistencial.

Na realidade o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a impossibilidade técnica a que alude o art. 4o, inc. I, da Lei
5.764
/71, não diz respeito tão somente à qualificação do pretenso associado/cooperado, mas também à própria organização interna da sociedade, de modo que o princípio da porta aberta deve ser compatibilizado com a viabilidade estrutural econômico-financeira da cooperativa:

DIREITO CIVIL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. LIMITAÇÃO DE INGRESSO JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADESÃO VOLUNTÁRIA E "PORTAS ABERTAS". AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE À LUZ DO REGRAMENTO DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1. Segundo a disciplina da Lei no
5.764
/71, o princípio das "portas abertas", característico do sistema jurídico das cooperativas, comporta as duas ordens de restrições ao ingresso do interessado: a primeira, contida no artigo 4o, I, referente à própria logística de prestação de serviços pela entidade, que pode encontrar limites operacionais de ordem técnica; e a segunda, prevista no art. 29, relacionada aos propósitos sociais da cooperativa e ao preenchimento, pelo aspirante, das condições estabelecidas no estatuto, as quais podem versar, inclusive, sobre restrições a categorias de atividade ou profissão. 2. Nos termos do artigo
4o
,
I
, da Lei no
5.764
/71, "atingida a capacidade máxima de prestação de serviços pela cooperativa, aferível por critérios objetivos e verossímeis, impedindo-a de cumprir sua finalidade, é admissível a recusa de novos associados " (
REsp 1901911/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2021,
DJe
31/8/2021)"3. Diante do híbrido regime jurídico ao qual as Cooperativas de Trabalho Médico estão sujeitas (Lei
5.764
/71 e Lei no
9.656
/98), jurídica é a limitação, de forma impessoal e objetiva, do número de médicos cooperados, tendo em vista o mercado para a especialidade e o necessário equilíbrio financeiro da
cooperativa.
A interpretação harmônica das duas leis de regência consolida o interesse público que permeia a atuação das cooperativas médicas e viabiliza a continuidade das suas atividades, mormente ao se considerar a responsabilidade solidária existente entre médicos cooperados e cooperativa e o possível desamparo dos beneficiários que necessitam do plano de saúde. 4. O eventual insucesso no processo de seleção realizado pela cooperativa, atendidos critérios objetivos, não impede o exercício da profissão médica em variados estabelecimentos de saúde, e nem a prestação de serviço como credenciado de outras operadoras de
plano
de assistência à saúde. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ -
REsp: 1396255 SE
2013/0250772-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. NOVO ASSOCIADO. INGRESSO.
RECUSA.
REQUISITOS. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. ESTATUTO SOCIAL. PREVISÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E IMPESSOAIS. NOVOS MEMBROS. PRINCÍPIO DA PORTA ABERTA. RELATIVIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ. 1. O princípio da porta aberta (livre adesão) não é absoluto, devendo a cooperativa de trabalho médico, que também é uma operadora de plano de saúde, velar por sua qualidade de atendimento e situação financeira
estrutural,
até porque pode ser condenada solidariamente por atos danosos de cooperados a usuários do sistema (a exemplo de erros médicos), o que impossibilitaria a sua viabilidade de prestação de serviços. 2. É lícita a previsão em estatuto social de cooperativa de trabalho médico de realização de processo seletivo público e de caráter impessoal, exigindo-se conteúdos a respeito de ética médica, cooperativismo e gestão em saúde como requisitos de admissão de profissionais médicos para compor os quadros da entidade, pois, por força de lei, o interessado deve aderir aos propósitos sociais do ente e preencher as condições estatutárias estabelecidas, devendo o princípio da porta aberta ser compatibilizado com a possibilidade técnica de prestação de serviços e a viabilidade estrutural econômico-financeira da sociedade cooperativa . Precedentes. 3. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 4. Agravo interno não provido. (
STJ,

AgInt
nos
EAREsp
n. 1.978.737/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 29/8/2023,
DJe
de 4/9/2023).

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. LIMITAÇÃO DE INGRESSO JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADESÃO VOLUNTÁRIA E" PORTAS ABERTAS ". AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE À LUZ DO REGRAMENTO DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o princípio das" portas abertas ", característico do sistema jurídico das cooperativas, comporta as duas ordens de restrições ao ingresso do interessado: a primeira, contida no artigo 4o, I, referente à própria logística de prestação de serviços pela entidade, que pode encontrar limites operacionais de ordem técnica; e a segunda, prevista no art. 29, relacionada aos propósitos sociais da cooperativa e ao preenchimento, pelo aspirante, das condições estabelecidas no estatuto, as quais podem versar, inclusive, sobre restrições a categorias de atividade ou profissão . 2." É lícita a exigência, prevista em estatuto, de prévia aprovação em processo seletivo e de realização de curso de cooperativismo como requisitos para o ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico "(
REsp n. 1.981.768/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3.5.2022,
DJe
de 5.5.2022.) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ,

AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.959.415/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 20/10/2022).

ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO explica que, não obstante incidir sobre as cooperativas o sistema de livre acesso, é assegurado às entidades definir critérios e requisitos necessários para admissão de novos cooperados para garantir o cumprimento da finalidade social e qualidade dos serviços a que se propõem:

"A questão do livre acesso deve ser analisada à vista de certas exigências gerais, relativas à qualidade dos serviços que os cooperados pretendem ter com a cooperativa. Assim, para o bem dos cooperados é preciso que numa cooperativa agrícola, por exemplo, os produtos sejam qualificados, com rejeição daqueles que não apresentem os padrões mínimos exigidos para sua comercialização; do mesmo modo, nas cooperativas de trabalho é preciso que haja seleção para que o prestígio da cooperativa não comprometa o trabalho desenvolvido pelos cooperados existentes. Naturalmente não se pode defender um direito de seleção subjetivo, ao talante dos cooperados ou dos administradores da cooperativa; se forem estabelecidos critérios objetivos de ingresso, capazes de atender à qualidade suposta para uma boa atuação dos cooperados em cooperativa, não me parecer que haja, aí, qualquer ofensa à lei ou ao princípio de livre acesso. Dentre esses critérios, pode ser inserida, por exemplo, a exigência de qualificação técnica específica" (op. cit., pg. 476).

O direito do apelante está pautado no princípio das portas abertas, previsto no artigo 29 da Lei 5.464/1971, que, a meu ver, não se confunde com a admissão forçada do cooperado, ao arrepio das normas estatutárias e regulamento interno da instituição. Ou seja, tal princípio não deveria ser interpretado para obrigar uma associação a admitir em seus quadros quem não cumpre as exigências estatutárias e administrativas de admissão, mesmo porque tal dispositivo infraconstitucional não pode se sobrepor ao princípio constitucional da livre associação (inciso XVIII do artigo
5o
, da
CF
), que assegura o direito de associação. Compelir uma cooperativa a estender a atuação do cooperado que pertence aos seus quadros, contra a deliberação de seus órgãos competentes de deliberação, significa desrespeitar a liberdade associativa prevista na
constituição
.
Por outro lado, constitui, ainda, infração à ordem constitucional, também com esteio no inciso
XVIII
do artigo
5o
da
CF
, que não tolera interferência estatal no funcionamento das cooperativas.

Cediço que o objetivo da Cooperativa não é a oferta máxima de serviços ao mercado, mas permitir um ambiente de trabalho a seus cooperados que permita o desempenho adequado dos profissionais, tanto do ponto de vista financeiro quanto da qualidade dos serviços. Menciona-se, por fim, que negar a atribuição de controle da oferta dos serviços implica em tirar-lhe a sua atribuição principal, que é a preservação dos interesses dos cooperados, de forma a garantir condições de viabilidade de seu trabalho.

Na hipótese em análise, constato na defesa apresentada, especificadamente no documento de id. 356332439, acerca da suficiência numérica de associados na região exercendo a especialidade médica do recorrido (cabeça e pescoço), por demanda na região.

O estudo utiliza metodologia que considera não apenas a existência de profissionais cooperados, mas fundamentalmente a demanda real manifestada pela carteira de beneficiários. Conforme se verifica do documento, a análise dimensional baseia-se em três parâmetros principais: (i) consultas previstas segundo parâmetros da Portaria SUS; (
ii
) consultas efetivamente realizadas pela operadora; e (
iii
) número de profissionais necessários para atender a demanda identificada (id. 356332439 - Pág. 22 a 26).

No caso específico da especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço em Sinop/MT, o estudo demonstrou que o percentual de suficiência é de 0,00%, indicando ausência de demanda que justifique a abertura de vaga.

O apelado impugna o estudo alegando que a demanda seria zero justamente porque não há cooperado na especialidade. Tal argumento, contudo, não prospera por três razões fundamentais:

Primeiro, porque a metodologia do estudo não se limita a contabilizar atendimentos já realizados por cooperados, mas analisa a demanda potencial da carteira de beneficiários. Mesmo sem cooperado na especialidade, a operadora possui dados sobre encaminhamentos, solicitações de autorização, necessidades assistenciais manifestadas pelos beneficiários e atendimentos realizados por prestadores credenciados ou em regime de intercâmbio.

Segundo, porque a ausência de cooperado em determinada especialidade não gera, automaticamente, demanda reprimida. É perfeitamente possível que a operadora atenda satisfatoriamente seus beneficiários por meio de rede credenciada, intercâmbio com outras operadoras ou mesmo que a demanda para aquela especialidade específica seja objetivamente inexistente ou residual na região.

Terceiro, porque o apelado não produziu prova técnica contrária, limitando-se a impugnar genericamente a metodologia, sem apresentar laudo alternativo, perícia especializada ou qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a existência de demanda reprimida para a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço em Sinop/MT.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a alegada existência de demanda assistencial não atendida. A mera alegação de que o estudo seria "falacioso" não elide sua força probante, especialmente quando se trata de documento técnico elaborado pela própria operadora no exercício regular de suas atividades de planejamento assistencial.

Ademais, a validade do estudo é corroborada por elementos objetivos constantes dos autos:
os editais de processo seletivo de 2023 e 2025 não incluíram a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço entre as vagas oferecidas
, demonstrando que a ausência de demanda não é circunstancial, mas resultado de análise técnica reiterada ao longo do tempo.

A apelante apresentou estudo técnico dimensional elaborado com base em dados objetivos de produção assistencial, número de beneficiários ativos, volume de consultas realizadas e distribuição geográfica dos atendimentos. O referido estudo concluiu, de forma expressa, que não há demanda reprimida na especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço capaz de justificar a abertura de nova vaga para cooperação na cidade de Sinop.

O Estatuto Social da apelante, em sua Seção III, estabelece critérios objetivos para aferição da possibilidade técnica de prestação de serviços, fundamentados na base de dados dos beneficiários, prestadores credenciados e dimensões geográficas das regiões de saúde, conforme parâmetros da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A alegação do apelado de que o estudo seria falacioso por registrar demanda zero não prospera. A análise dimensional não se restringe à existência formal de cooperado na especialidade, mas considera o volume real de atendimentos demandados pela carteira de beneficiários, o histórico de encaminhamentos e a necessidade assistencial concreta. A ausência de profissional não implica, automaticamente, existência de demanda reprimida.

Verifica-se que no edital de seleção para admissão de médicos cooperados realizado no
ano de 2023
(id. 356332437), antes do ingresso da ação, não constou a no quadro de vagas a especialidade médica do recorrido (cabeça e pescoço). Inclusive, nem mesmo no edital do processo seletivo do
ano de 2025
, constou a especialidade do médico, tanto é verdade que o recorrido efetuou a prova para
cirurgia geral
e não restou classificado (id. 356332452).

Ademais, verifico também que não foi cumprida a exigência, prevista em estatuto social, de prévia aprovação em processo seletivo público para o ingresso na cooperativa.

A determinação judicial de admissão compulsória, sem abertura de vaga e sem submissão ao processo seletivo correspondente, substitui o juízo técnico da cooperativa por decisão judicial, invadindo esfera de deliberação interna protegida constitucionalmente.

O processo seletivo adotado pela apelante não constitui mecanismo de restrição arbitrária, mas instrumento estatutário legítimo, estruturado com critérios objetivos, impessoais e técnicos, aprovado em assembleia geral. Seu objetivo é assegurar que o ingresso de novos cooperados ocorra em consonância com a necessidade assistencial identificada por estudo dimensional prévio.

Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, é lícita a exigência de prévia aprovação em processo seletivo como requisito para o ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico. Admite-se a limitação, de forma impessoal e objetiva, do número de vagas no processo seletivo para ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico, tendo em vista o mercado para a especialidade e o necessário equilíbrio financeiro da entidade.
3 .
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2261243 PR 2022/0382776-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2023 – grifo nosso)

Admite-se a limitação, de forma impessoal e objetiva, do número de vagas no processo seletivo para ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico, tendo em vista o mercado para a especialidade e o necessário equilíbrio financeiro da entidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o princípio da livre adesão não é absoluto, devendo ser compatibilizado com a possibilidade técnica de prestação de serviços e a viabilidade estrutural econômico-financeira da sociedade cooperativa.

Nesse sentido,

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. LIMITAÇÃO DE INGRESSO JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADESÃO VOLUNTÁRIA E "PORTAS ABERTAS". AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE À LUZ DO REGRAMENTO DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o princípio das "portas abertas", característico do sistema jurídico das cooperativas, comporta as duas ordens de restrições ao ingresso do interessado: a primeira, contida no artigo 4°, I, referente à própria logística de prestação de serviços pela entidade, que pode encontrar limites operacionais de ordem técnica; e a segunda, prevista no art. 29, relacionada aos propósitos sociais da cooperativa e ao preenchimento, pelo aspirante, das condições estabelecidas no estatuto, as quais podem versar, inclusive, sobre restrições a categorias de atividade ou profissão. 2. "É lícita a exigência, prevista em estatuto, de prévia aprovação em processo seletivo e de realização de curso de cooperativismo como requisitos para o ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico" (REsp n. 1.981.768/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3.5.2022,
DJe
de 5.5.2022.) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.959.415/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 20/10/2022.)

A negativa de ingresso de profissional na cooperativa de trabalho médico não pode se dar somente em virtude de presunções acerca da suficiência numérica de associados, havendo necessidade de estudos técnicos de viabilidade. Por outro lado, atingida a capacidade máxima de prestação de serviços pela cooperativa, aferível por critérios objetivos e verossímeis, é admissível a recusa de novos associados.

Estabeleceu ser lícita a previsão em estatuto social de cooperativa de trabalho médico de processo seletivo público e de caráter impessoal, exigindo-se critérios técnicos como requisitos de admissão, devendo o princípio da porta aberta ser compatibilizado com a possibilidade técnica de prestação de serviços.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. LIMITAÇÃO DE INGRESSO JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADESÃO VOLUNTÁRIA E "PORTAS ABERTAS". AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE À LUZ DO REGRAMENTO DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o princípio das "portas abertas", característico do sistema jurídico das cooperativas, comporta as duas ordens de restrições ao ingresso do interessado: a primeira, contida no artigo 4o, I, referente à própria logística de prestação de serviços pela entidade, que pode encontrar limites operacionais de ordem técnica; e a segunda, prevista no
art
. 29, relacionada aos propósitos sociais da cooperativa e ao preenchimento, pelo aspirante, das condições estabelecidas no estatuto, as quais podem versar, inclusive, sobre restrições a categorias de atividade ou profissão.
2. "Consoante a jurisprudência do STJ, é lícita a exigência de prévia aprovação em processo seletivo como requisito para o ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico. Admite-se a limitação, de forma impessoal e objetiva, do número de vagas no processo seletivo para ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico, tendo em vista o mercado para a especialidade e o necessário equilíbrio financeiro da entidade" (
AgInt
no
AREsp

n.
2.261.243/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.4 .2023,
DJe
de 26.4.2023).
3.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2261387 PR 2022/0383012-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1875703 PR 2021/0110285-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2022)

DIREITO CIVIL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. LIMITAÇÃO DE INGRESSO JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADESÃO VOLUNTÁRIA E "PORTAS ABERTAS".
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE À LUZ DO REGRAMENTO DAS OPERADORAS DE PLANOS DE
SAÚDE.
1. Segundo a disciplina da Lei no 5.764/71, o princípio das "portas abertas", característico do sistema jurídico das cooperativas, comporta as duas ordens de restrições ao ingresso do interessado: a primeira, contida no artigo 4o, I,
referente à própria logística de prestação de serviços pela entidade, que pode encontrar limites operacionais de ordem técnica; e a segunda, prevista no art. 29, relacionada aos propósitos sociais da cooperativa e ao preenchimento, pelo aspirante, das condições estabelecidas no estatuto, as quais podem versar, inclusive, sobre restrições a categorias de atividade ou profissão
. 2. Nos termos do artigo 4o, I, da Lei no 5.764/71, "atingida a capacidade máxima de prestação de serviços pela cooperativa, aferível por critérios objetivos e verossímeis, impedindo-a de cumprir sua finalidade, é admissível a recusa de novos associados"
(REsp
1901911/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2021,
DJe
31/8/2021)"
3.
Diante do híbrido regime jurídico ao qual as Cooperativas de Trabalho Médico estão sujeitas (Lei 5.764/71 e Lei no 9.656/98), jurídica é a limitação, de forma impessoal e objetiva, do número de médicos cooperados, tendo em vista o mercado para a especialidade e o necessário equilíbrio financeiro da cooperativa. A interpretação harmônica das duas leis de regência consolida o interesse público que permeia a atuação das cooperativas médicas e viabiliza a continuidade das suas atividades, mormente ao se considerar a responsabilidade solidária existente entre médicos cooperados e cooperativa e o possível desamparo dos beneficiários que necessitam do plano de
saúde.
4. O eventual insucesso no processo de seleção realizado pela cooperativa, atendidos critérios objetivos, não impede o exercício da profissão médica em variados estabelecimentos de saúde, e nem a prestação de serviço como credenciado de outras operadoras de
plano
de assistência à saúde. 5. Recurso especial a que se nega provimento (STJ - REsp: 1396255 SE 2013/0250772-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021)

Os atos internos regularmente praticados por sociedade cooperativa, no exercício de sua autonomia estatutária, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, especialmente quando amparados por documentação técnica idônea. Para afastar tal presunção, exige-se impugnação específica e prova técnica contrária.

O apelado limitou-se a questionar genericamente a metodologia do estudo, sem apresentar laudo técnico alternativo, perícia especializada ou qualquer elemento concreto capaz de infirmar os dados apresentados pela cooperativa. Tal impugnação genérica mostra-se insuficiente para elidir a força probante do documento técnico apresentado.

A conduta do apelado revela comportamento contraditório em afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Após ajuizar a presente ação sustentando direito subjetivo ao ingresso independentemente de processo seletivo, o próprio apelado submeteu-se voluntariamente às regras estatutárias da cooperativa no ano de 2025, inscrevendo-se em processo seletivo para cirurgia geral na cidade de Sinop.

É certo que cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço constituem especialidades médicas distintas, com registros de qualificação de especialista (RQE) próprios. Contudo, tal distinção não afasta a caracterização do comportamento contraditório, pois o que se revela incompatível não é a busca por cooperação em especialidade diversa, mas o reconhecimento da legitimidade do sistema estatutário de seleção.

Tal comportamento demonstra reconhecimento expresso da validade do procedimento seletivo público como requisito legítimo para ingresso. O fato de não ter sido aprovado no certame reforça a inexistência de direito subjetivo à cooperação e a legitimidade dos critérios técnicos aplicados pela entidade.

Ora, se o apelado reconhece a validade desse sistema para uma especialidade (cirurgia geral), não pode, simultaneamente, sustentar em juízo que o mesmo sistema seria ilegítimo para outra especialidade (cirurgia de cabeça e pescoço). A legitimidade do processo seletivo e da exigência de abertura prévia de vagas não varia conforme a especialidade médica, mas decorre da própria natureza cooperativa e dos princípios que regem o sistema.

O fato de o processo seletivo ser posterior ao ajuizamento da ação não afasta a contradição. Ao contrário, reforça-a: enquanto judicialmente sustenta direito ao ingresso compulsório, extrajudicialmente submete-se aos critérios estatutários que alega serem ilegítimos. Configura-se, assim, típico caso de
venire
contra
factum

proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico, não sendo admissível que a parte adote comportamento inicial incompatível com posição jurídica posteriormente assumida quando lhe for conveniente.

Ademais, registre-se que o ingresso em cooperativa pressupõe não apenas a qualificação técnica e a aprovação em processo seletivo, mas também o cumprimento de requisitos formais previstos no Estatuto Social, incluindo a subscrição e integralização de cota-parte do capital social, nos termos do art. 24 da Lei no 5.764/71. Tais requisitos constituem condições essenciais para a aquisição da qualidade de cooperado, não podendo ser dispensados por decisão judicial, sob pena de violação à autonomia cooperativa e ao princípio da igualdade entre os associados.

A análise dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra que a cooperativa apelante agiu em conformidade com a legislação cooperativista e seu Estatuto Social ao recusar o ingresso do apelado. A inexistência de demanda para a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço na região de Sinop foi devidamente comprovada por estudo técnico dimensional, configurando impossibilidade técnica de prestação de serviços nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 5.764/71.

Registra-se que a impossibilidade técnica ora reconhecida é de natureza conjuntural, vinculada à ausência de demanda assistencial atual identificada pelo estudo dimensional. Nada impede que, em futuras avaliações periódicas, a cooperativa inclua a especialidade em novos editais de processo seletivo, caso alterações no perfil epidemiológico e na carteira de beneficiários assim o justifiquem.

Compreendo, portanto, que a sentença recorrida, ao conferir caráter absoluto ao princípio da livre adesão e determinar admissão compulsória sem observância dos requisitos estatutários, violou a autonomia cooperativa e desconsiderou a exceção legal expressamente prevista na legislação de regência. Destaca-se, ainda, que a autonomia cooperativa aqui preservada não contraria o mandamento constitucional de estímulo ao cooperativismo (art. 174, §2°, CF/88); ao contrário, a sustentabilidade econômico-financeira da entidade é pressuposto de sua viabilidade e do cumprimento de sua função social.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Revogo a tutela de urgência concedida na sentença, afastando a obrigação de admissão compulsória e a multa cominatória imposta. Em razão do resultado do julgamento, inverto a verba sucumbencial.

É como voto.

[1]
Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços ; (...).

V O T O

EXMO. SR. DES.

SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(1o VOGAL):

Acompanho o voto o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO, OAB/MT 14559-O.

Desembargador Relator
, como Vossa Excelência

fez a ressalva, informo que
a petição foi protocolada em 8/05/2025, mas apontarei no
s
embargos de declaração e conversarei com
V
ossa
E
xcelência.

Muito obrigado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026